Tribunal: STF
Processo: ARE 1399050
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MOVIMENTAÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM LICENÇA MÉDICA POR TRANSTORNO DO PÂNICO E EPISÓDIOS DEPRESSIVOS GRAVES (CID 10 F: 32.2 + F 41.0). CONCESSÃO DA ORDEM.



    - Impetrante que pretende seja suspenso o ato que o transferiu do 34º Batalhão PMERJ (Magé) para a 3ª UPP do 6º Batalhão PMERJ (Morro do Andaraí), sob alegação de que dista 70 km de sua residência, bem assim porque, após período de licença médica, foi considerado apto ao retorno laboral, mas com restrições, dentre as quais proibição de portar arma de fogo.



    - Impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes, cabendo-lhe, entretanto, verificar o juízo de conveniência e oportunidade do ato administrativo (vinculado ou discricionário), à luz dos princípios constitucionais.



    - Irrazoabilidade do ato de movimentação objeto dos autos, já que sua meta não será alcançada com a transferência do Impetrante, haja vista as restrições às quais se encontra submetido, em virtude de ser portador de doenças psicológicas.



    - Art. 4º, VI, do Decreto Estadual nº 1320/77 que é expresso ao dispor que a movimentação deve atender às necessidades de saúde do policial militar e de seus dependentes.



    CONCESSÃO DA SEGURANÇA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente